Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028264-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNO ALVES DA SILVA - CPF: 604.144.641-68 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1028264-29.2020.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDNO ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DE PLANO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO AFASTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, tenho que a empresa de telefonia não incorreu em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida, bem como eventual restituição de valores.

Ora, da análise dos autos, verifico que o Recorrente, no dia 19/01/2018, contratou os serviços de telefonia móvel da Recorrida, por meio da adesão ao pacote de serviços denominado “Claro Controle Mais 3GB+”, este no valor mensal de R$ 54,99, conforme acusado no termo correspondente acostado à exordial (ID 74863975).

Todavia, da leitura da inicial, verifica-se que o próprio Recorrente afirma ter recebido ligação da Recorrida, quando então optou pela alteração de seu plano, onde afirma que passaria a ser cobrado o valor mensal de R$ 42,90.

Em que pese não aponte a data de referida ligação, é possível observar que dita alteração de plano se deu ainda em meados de 2018, na medida em que as faturas de maio de 2018 a abril de 2019 apresentam montantes aquém ao originalmente contratado (R$ 54,99).

Da análise dos próprios documentos acostados a exordial, é possível observar que referida alteração consistia em migração para o plano “Claro Controle Mais 3,5GB”, plano este superior ao originalmente contratado, de valor mensal de R$ 59,99, porém, com desconto temporário concedido ao consumidor de R$ 17,99, o que levava ao valor de R$ 42,00, tal como acusado na fatura de abril de 2019 (ID 74863959).

Ressalto que, consta em referida fatura que o desconto se estenderia tão somente até a mesma, ou seja, na fatura de maio de 2019, o consumidor seria cobrado pelo valor integral do plano (R$ 59,99), tal como assim realizado.

Por fim, verifico que, em agosto de 2019, o plano do autor sofreu migração compulsória para o plano “Claro Controle 5GB”, passando para o valor mensal de R$ 64,99, sendo o consumidor previamente notificado de tal alteração, por meio do aviso constante na fatura anterior (jul/2019 – ID 74864003), em escorreito cumprimento ao disposto no art. 52, da Resolução 632/2014 da ANATEL, que assim estabelece:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Logo, tenho pela inexistência de ato ilícito por parte da empresa de telefonia móvel.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA. EXTINÇÃO DO PLANO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO N. 632 DA ANATEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Autora se insurge quanto a alteração abusiva do plano de telefonia, promovida pela ré, sem que tenha havido autorização pela consumidora, nem válida comunicação oportunizado escolha por plano similar e menos oneroso.

2. A regulamentação administrativa prevê a possibilidade de alteração do plano de serviços, além de sua extinção (art. 52, Resolução 632 da ANATEL), desde que haja notificação prévia do consumidor.

3. Tenho que não ficou suficientemente comprovado que o plano anteriormente contratado tenha sido alterado para plano com valor superior, visto que pelos documentos apresentados, a alteração do plano foi para outro similar, posto que os valores foram minimamente alterados.

4. Logo, como não há a comprovação de qualquer ilicitude pela ré, o caso é de improcedência.

5. SENTENÇA REFORMADA.
(TJMT, RI no 1006681-85.2020.8.11.0001)

Saliento que eventuais alterações de valores se dão por conta de encargos moratórios ou da própria cumulação de valores de faturas anteriores, na medida em que deixa o Recorrente de comprovar o pagamento de diversas faturas.

Ora, nem mesmo as faturas de 03 e 04 de 2018; 05, 06, 07 e 10 de 2019; e 04 de 2020, em que requer a devolução de valores, há comprovação dos respectivos pagamentos, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021